Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0708294-33.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ADAILTON LEITE IMPETRANTE: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Retornem os atos à Procuradoria de Justiça Criminal, considerando-se que a manifestação id 15679701 refere-se a processo distinto, relacionado aos autos do HC 0708039-75.2020.8.07.0000. Brasília/DF, 27 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator